Tribunal: TJBA
Processo: 0022303-03.2017.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0022303-03.2017.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: Primavia Comércio de Veículos Ltda e outros (3) Advogado(s): ALESSANDRA VIRGINIA PINTO COSTA, MARIA BEATRIZ MOREIRA MARTINS MOURA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO RECURSAL TENDENTE À REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES MERITÓRIAS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS CONTIDOS NO ART. 1.022 DO CPC. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR O JULGAMENTO DA ADI 7195 PELO STF. DESCABIMENTO DO RECURSO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. 1. Os embargos de declaração apresentam-se como recurso horizontal que visa sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material existente na decisão embargada. 2. Segundo o disposto no art. 1.022, do CPC, os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual destinado a expungir do julgamento erro material, obscuridades, contradições, ou ainda suprir omissões sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado. 3. Inexiste necessidade de sobrestamento do feito em razão da ADI 7195, visto que o objeto do Mandado de Segurança refere-se a fatos geradores pretéritos à LC n.º 194/2022, devendo ser aplicada a tese vinculante firmada pelo STJ no Tema 986. Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º 0022303-03.2017.8.05.0000, em que figuram como embargante Primavia Comércio de Veículos Ltda e outros (3) e como embargada ESTADO DA BAHIA e outros (3). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em não acolher os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, de de 2026. PRESIDENTE Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA JG13